Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011815-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 367.439.501-06 (ADVOGADO), ADEMAR ROSA GOMES - CPF: 593.021.601-06 (AGRAVANTE), AUGUSTO CESAR DA SILVA - CPF: 632.214.381-68 (AGRAVANTE), ELISABETE VIDOR - CPF: 872.911.501-91 (AGRAVANTE), CANDIDO ROGERIO DA SILVA - CPF: 740.194.063-91 (AGRAVANTE), HEVERSSON LUIS BRITO DE ARRUDA - CPF: 698.804.681-04 (AGRAVANTE), VICENTE FORTUNATO DE LIMA JUNIOR - CPF: 342.720.112-00 (AGRAVANTE), ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO - CPF: 570.860.441-72 (AGRAVANTE), COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS COMPLEMENTAR. EDITAIS COMPLEMENTARES.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, em que objetivava a suspensão de editais complementares que modificaram critérios de processo seletivo interno para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos cumulativos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
para a concessão de liminar em mandado de segurança contra editais complementares de processo seletivo interno.

III. Razões de decidir
:

3. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a presença cumulativa de dois requisitos: relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e risco de ineficácia da medida, caso concedida apenas ao final (
periculum in mora
), conforme disciplina o art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009.

4. A mera alegação de modificação de critérios de edital de processo seletivo interno não configura, por si só, ilegalidade evidente apta a caracterizar o fundamento relevante.

5.
Eventual modificação do resultado do certame, caso deferida a ordem ao final, poderá ser efetivada em momento posterior, inexistindo demonstração concreta de prejuízo irreparável que justifique a medida excepcional pretendida.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a demonstração inequívoca dos requisitos legais do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, sendo que a ausência do requisito da relevância da fundamentação impõe o indeferimento da medida.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.173.900/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.12.2024; STJ, AgInt no MS 27.762/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 28.9.2021; STJ, AgInt no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 25.11.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1023112-98.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar que visava à suspensão dos Editais Complementares n. 2 e n. 24 ao Edital n. 40/DEIP/2024 – Curso de Adaptação de Oficiais Complementar.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que o Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, por meio dos Editais Complementares n. 2 e n. 24 ao Edital n. 40/DEIP/2024, modificou ilegalmente as regras do processo seletivo interno para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar, violando o disposto no art. 10 da Lei Complementar Estadual n. 530/2014, alterado pelo art. 78 da Lei Complementar Estadual n. 775/2023.

Com base nesses fundamentos, requerem o provimento do recurso para reformar a decisão e deferir a liminar pleiteada na inicial, suspendendo os efeitos dos Editais Complementares impugnados.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 290564372, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 291542367, manifestado pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIZEU DE LARA HURTADO FILHO e OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1023112-98.2025.8.11.0041, impetrado contra ato do
COMANDANTE-GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar que visava à suspensão dos Editais Complementares n. 2 e n. 24 ao Edital n. 40/DEIP/2024 – Curso de Adaptação de Oficiais Complementar.

De início, cabe registrar que o mandado de segurança (autos n. 1004628-49.2025.8.11.0004) impetrado pelo candidato WANDERSON DOS SANTOS TAVARES e em curso perante o Juízo da 3a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT), teve o pedido liminar deferido para suspender o processo seletivo interno regido pelo Edital n. 40/DEIP/2024, destinado ao ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar.

Contudo, não há identidade de causa de pedir e de pedido com o mandado de segurança de origem. De fato, o
mandamus
impetrado pelo candidato WANDERSON DOS SANTOS TAVARES se volta contra o Edital Complementar n. 31, que o eliminou do certame por ter gozado de licença médica por período superior a seis meses, contínuos ou não, nos últimos doze meses.

Registra-se, ainda, que o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (autos n. 1015706-52.2025.8.11.0000), interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a referida decisão liminar, foi indeferido pelo i. Relator, Desembargador Jones Gattas Dias, assentando que “
o magistrado singular, com base na legislação estadual aplicável, notadamente no art. 31, inciso VIII, da LC 408/2010, identificou a omissão de etapa obrigatória no certame (avaliação psicológica), o que, em tese, compromete a validade do processo seletivo
” (outros autos, Id. 287170894 – Pág. 3), conforme decisão proferida em 19.5.2025.

Por sua vez, no mandado de segurança impetrado pelos agravantes, discute-se a legalidade dos Editais Complementares n. 2 e n. 24 ao Edital n. 40/DEIP/2024, que teriam modificado critérios de habilitação e classificação no curso do certame.

Esclarecidas essas questões, passo ao exame do mérito do recurso.

Na origem, os impetrantes, ora agravantes, apontam como ato coator a publicação, pelo Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, dos Editais Complementares n. 2 e n. 24, ambos vinculados ao Edital n. 40/DEIP/2024, que rege o processo seletivo interno para ingresso no Curso de Adaptação de Oficiais Complementar, alegando, em síntese, que os referidos atos administrativos teriam modificado ilegalmente os critérios de habilitação e classificação do certame, especialmente quanto ao interstício mínimo de 2 (dois) anos na graduação de Primeiro-Sargento e à comprovação de graduação em nível superior (requisitos exigidos originariamente), bem como à forma de preenchimento das vagas por antiguidade e mérito intelectual, em ofensa ao princípio da legalidade e à vinculação ao instrumento convocatório.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a liminar em razão da ausência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, destacando-se, das razões de decidir, o seguinte trecho:

“
Convém destacar que a administração pública goza de presunção de legitimidade e veracidade em seus atos, inclusive no exercício de sua competência discricionária para regulamentar, mediante edital, os critérios de seleção e os requisitos objetivos a serem exigidos para o ingresso em determinada carreira. Embora tal discricionariedade encontre limites no ordenamento jurídico e não seja absoluta,
a simples discordância quanto à interpretação dada pela Administração à legislação de regência, por si só, não revela, de forma inequívoca, o vício que os impetrantes pretendem ver reconhecido neste momento liminar
.

Ainda que se discuta a legalidade das alterações introduzidas pelos editais complementares, não se pode ignorar que os atos foram publicados com antecedência razoável, permitindo a ampla ciência dos interessados e a readequação das condutas à nova regulamentação. Também
não se evidencia, de maneira indiscutível, que tenha havido violação direta, frontal e evidente aos dispositivos legais citados, o que torna inadequada qualquer decisão que antecipe os efeitos do julgamento de mérito com base apenas em alegações unilaterais
.

No tocante ao
periculum in mora
, a situação descrita não configura risco concreto de lesão irreversível. O mero fato de os impetrantes se sentirem prejudicados pela nova ordenação classificatória, ou mesmo de estarem momentaneamente excluídos da lista de aprovados, não é suficiente para caracterizar perigo de dano de difícil reparação, sobretudo porque
eventual nulidade do ato administrativo pode ser reconhecida e corrigida por decisão judicial definitiva, caso reste provada
.” (autos de origem, Id. 190001138 – Págs. 2/3).
[g.n]

De fato, os argumentos expendidos pelos agravantes contrapõem-se à presunção de legitimidade que reveste os atos administrativos: “
O ato administrativo tem fé pública e goza de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. Somente em situações excepcionais, desde que haja prova robusta e cabal, pode-se autorizar o afastamento da justificativa do interesse público à sua desconstituição
” (STJ, AgInt no MS 27.762/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 28.9.2021, publicado no DJe em 1o.10.2021).

Ademais, em matéria de concursos públicos e processos seletivos internos, a intervenção do Poder Judiciário somente se admite nas hipóteses de ilegalidade manifesta do ato administrativo, consoante jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão.

“
Embora não possa o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos,
a jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que é cabível o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público quando verificada eventual ilegalidade ou inconstitucionalidade
.
Precedentes
.” (STJ, REsp 2.173.900/SP, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18.12.2024, publicado no DJEN em 23.12.2024).
[g.n.]

In casu
, o agravado, em suas contrarrazões recursais (Id. 290564372), justifica os atos administrativos impugnados como uma adequação necessária para compatibilizar a exigência com o momento da investidura, sanando omissões do Edital n. 40/DEIP/2024 quanto à possibilidade de sobreposição de candidatos classificados simultaneamente pelo critério de antiguidade e mérito previsto em lei.

Dessa forma, não compete ao Poder Judiciário, em sede liminar, substituir-se à Administração na eleição da melhor interpretação normativa, ressalvados os casos de manifesta teratologia, circunstância que, em princípio, não se configura na hipótese.

Por outro lado, eventual modificação do resultado do certame, caso deferida a ordem ao final, poderá ser efetivada em momento posterior, pois não há demonstração concreta de prejuízo irreparável que justifique a medida excepcional pretendida, considerando-se, sobretudo, que o art. 10, parágrafo único, da Lei Estadual n. 10.076/2014 prevê expressamente a hipótese de promoção em ressarcimento de preterição.

Nesse sentido:

“
A Lei no 10.076/2014, que dispõe sobre a Promoção da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, resguarda eventual direito do candidato à promoção almejada, com efeitos retroativos à data em que ela deveria ser efetuada, não havendo, portanto, perigo da demora que justifique a concessão da medida de antecipação de tutela
.” (TJ-MT, agravo de instrumento 76165/2015, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Quarta Câmara Cível, julgado em 7.6.2016).

Em conclusão, ausentes os requisitos previstos no art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, não é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança.

“
1. É longevo o ensinamento, bem exposto por HELY LOPES MEIRELLES, no sentido de que ‘a liminar não é uma liberalidade da Justiça; é medida acauteladora do direito do impetrante, que não pode ser negada quando ocorrem seus pressupostos como, também, não deve ser concedida quando ausentes os requisitos de sua admissibilidade’ (Mandado de segurança. 21. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 72).

2. No âmbito do remédio mandamental, a concessão de liminar exsurge condicionada à satisfação, cumulativa e simultânea, dos requisitos indicados no art. 7.o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, a saber, o fundamento relevante
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda
(periculum in mora)
. Nessa mesma linha de compreensão, CASSIO SCARPINELLA BUENO assinala que ‘ambos os pressupostos devem coexistir, isto é, mostrar a sua presença concomitante, sob pena de o pedido de medida liminar ser indeferido’ (A nova lei do mandado de segurança. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 64)
.” (STJ, AgInt no MS 26.497/DF, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 25.11.2020, publicado no DJe em 18.12.2020).

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025